Tribunal: STF
Processo: ARE 714512
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REDUTOR SALARIAL INSTITUÍDO POR MEIO DE DECRETO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.